Tribunal: TJMT
Processo: 0006824-64.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0006824-64.2011.8.11.0015
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO AGROPECUÁRIA CAMPO E LAVOURA COMÉRCIO DE PRO. AGROPECUÁRIOS LTDA – EPP E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 32590459) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 28254459):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO VIA IMPRENSA OFICIAL, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – ABANDONO VERIFICADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal. Não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada, podendo o julgador extinguir o processo de ofício, desde que atendidas as prescrições do artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC.” (N.U 0006824-64.2011.8.11.0015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Alega violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, aduzindo que, ainda que a prescrição possa ser decretada de oficio, o juízo antes de decreta-la deve permitir que a parte interessada possa manifestar-se a respeito, pelo principio da não-surpresa.
Recurso tempestivo (ID 33016468) e preparado (ID 36872963).
Sem contrarrazões conforme ID 42468993.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
In casu, embora tenha se mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, com relação a controvérsia em que o procurador do Recorrente não tinha ciência da possibilidade de extinção do processo por inércia, não há falar em abandono da causa, o que faz incidir a Súmula 284/STF, neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, defende que mesmo que a prescrição possa ser decretada de oficio, o juízo antes de decreta-la deve permitir que a parte interessada possa manifestar-se a respeito, pelo principio da não-surpresa.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, via oficial de justiça, para promover o regular processamento do feito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, por meio de Carta AR e não se manifestou nos autos. (Id. 21316981, 21316979 e 21316982). Além disso, foi providenciada a intimação do patrono do autor, via imprensa oficial, com o mesmo intuito, conforme certidão de publicação de expediente encartada no Id. 21316980, que da mesma forma se quedou silente (Id. 21316983).” (ID 28254457 – p. 3)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 489 DO CPC/2015. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA "NÃO SURPRESA". AFRONTA. AUSÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTOS IRRELEVANTES. MANIFESTAÇÃO DA PARTE. NECESSIDADE. REEXAME. NOTA PROMISSÓRIA. EFICÁCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. [...] 3. O princípio da "não surpresa", constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos.
4. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial, recai no óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Na hipótese, rever a conclusão firmada pela Corte local, no sentido de ser desnecessária a manifestação da parte diante da irrelevância dos documentos apresentados pela recorrida, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, o que também recai na aplicação da Súmula no 7/STJ.
6. Para alterar o entendimento do tribunal de origem acerca da possibilidade de se executar a nota promissória e do cabimento da presunção de não quitação, é imprescindível a incursão nas circunstâncias fáticas da causa, providência vedada nesta via pela Súmula no 7/STJ.
7. [...] 8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX